Tribunal: TJMT
Processo: 1002366-93.2025.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002366-93.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS DOMINGOS XAVIER DE CARVALHO - CPF: 061.092.351-05 (APELANTE), ROSINEI LUCIO DE ALMEIDA - CPF: 594.707.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 745.032.609-44 (VÍTIMA), THAYSE MICHELLY PONTAROLO - CPF: 018.155.591-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002366-93.2025.8.11.0015

APELANTE: MATEUS DOMINGOS XAVIER DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. FURTO FAMÉLICO. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma branca, em concurso formal impróprio.

II. Questão em discussão

2. A apelação discute: (i) desclassificação do fato 1 (roubo impróprio) para furto simples, com alegação de furto famélico ou aplicação do princípio da insignificância; (ii) absolvição ou desclassificação do fato 2 (roubo próprio) por atipicidade ou ausência de dolo; (iii) afastamento da majorante do emprego de arma branca; (iv) reconhecimento da continuidade delitiva em substituição ao concurso formal impróprio; e (v) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

3. A prova dos autos confirma que, no fato 1, o réu, após subtrair bens de estabelecimento comercial, utilizou faca subtraída para ameaçar vigilante e assegurar a posse dos bens, configurando roubo impróprio.

4. Quanto ao fato 2, ficou evidenciado que o réu, portando arma branca, exigiu pertences e subtraiu o celular da vítima, caracterizando roubo próprio consumado.

5. Inviável a desclassificação para furto simples ou reconhecimento de furto famélico, pois a conduta extrapolou a subtração de alimentos, com uso de violência e subtração de bens não essenciais.

6. O princípio da insignificância não se aplica a crimes praticados com grave ameaça e reincidência específica.

7. Correta a incidência da majorante pelo emprego de arma branca, devidamente comprovado.

8. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva diante da ausência de unidade de desígnios e pluralidade de vítimas.

9. A versão apresentada pelo réu não configura confissão espontânea, mas negativa da prática criminosa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Configura-se o crime de roubo impróprio quando, logo após a subtração, o agente emprega grave ameaça para assegurar a detenção da coisa ou sua impunidade. 2. É inaplicável o furto famélico quando o agente subtrai bens não essenciais à sobrevivência e utiliza violência para garantir a posse. 3. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo praticado com grave ameaça e reincidência. 4. A majorante do emprego de arma branca incide quando comprovado o uso do instrumento como meio de intimidação. 5. Não há continuidade delitiva quando os crimes são praticados com desígnios autônomos e contra vítimas distintas. 6. Não configura confissão espontânea a versão que nega os elementos essenciais do tipo penal imputado."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, I; 24; 65, III, "d"; 70, segunda parte; 71; 155, § 2º; 157, §§ 1º e 2º, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.555.572/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 22.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002366-93.2025.8.11.0015

APELANTE: MATEUS DOMINGOS XAVIER DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Defensoria Pública em favor de
MATEUS DOMINGOS XAVIER DE CARVALHO,
condenado
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma branca, em concurso formal impróprio (artigo 157, § 1º e § 2º, inciso VII –
fato
1
; e artigo 157, § 2º, inciso VII –
fato
2
, na forma do artigo 70, segunda parte, todos do Código Penal), à pena definitiva de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa e indenização mínima de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
para reparação dos danos materiais
.

Em suas razões de apelação, a Defensoria Pública apresenta as seguintes teses, em ordem sucessiva e subsidiária:

Quanto ao
fato
1
(roubo impróprio contra o estabelecimento):

1)

Desclassificação para furto simples, sob o argumento de que não houve emprego de violência ou grave ameaça para assegurar a impunidade, pois a faca teria sido utilizada apenas para cortar frutas;

2)

Reconhecimento de furto famélico (estado de necessidade exculpante), alegando que o apelante estava em situação de rua, passando fome, e ingressou no estabelecimento apenas para se alimentar;

3)

Aplicação do princípio da insignificância, sustentando a inexpressividade da lesão, mínima ofensividade e baixo grau de reprovabilidade;

4)

Subsidiariamente, reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, § 2º, CP), diante do pequeno valor dos bens subtraídos.

Quanto ao
fato
2
(roubo próprio contra o vigilante):

1)

Absolvição por atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo específico
(
animus rem
sibi

habendi
), inexistência de violência ou grave ameaça e falta de
assenhoramento
definitivo do bem;

2)

Desclassificação para furto tentado ou simples, sob o argumento de que o celular teria apenas "caído" ao solo e sido recolhido, sem nexo com ameaça, configurando "posse vigiada";

3)

Aplicação do princípio da insignificância, pelos mesmos fundamentos do
fato
1;

4)

Subsidiariamente, reconhecimento do furto privilegiado.

Quanto à dosimetria da pena
(aplicável a ambos os fatos):

1)

Afastamento da majorante do emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, CP), sob o argumento de ausência de prova inequívoca de utilização da faca como meio de intimidação;

2)

Reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, CP), ao invés do concurso formal impróprio, por entender que os fatos foram praticados em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução;

3)

Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), uma vez que o apelante confessou os fatos em sede policial.

Contrarrazões pelo desprovimento integral do recurso
.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002366-93.2025.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que, no dia 22 de janeiro de 2025, por volta de 01h45min, no estabelecimento comercial "Muito Massa", localizado à Rua das Pitangueiras, nº 170, Bairro Setor Comercial, em Sinop/MT, o apelante, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu valores em moedas (R$ 23,00), bebidas e alimentos (avaliados em R$ 250,00) e uma faca tipo peixeira de cabo branco, pertencentes ao estabelecimento. Logo após a subtração, ao ser surpreendido pelo vigilante João Alexandre dos Santos, empregou violência e grave ameaça, utilizando a faca subtraída, para assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa (
fato 1
– roubo impróprio).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, valendo-se da grave ameaça exercida com a arma branca, o apelante subtraiu um aparelho celular marca Samsung, cor preta, avaliado em R$ 1.000,00, pertencente ao vigilante João Alexandre dos Santos (
fato 2
– roubo próprio).

O PM ROSINEI LÚCIO DE ALMEIDA relatou à autoridade policial:

“QUE A GUARNIÇÃO ENCONTRAVA-SE EM PATRULHAMENTO PELA RUA DAS PITANGUEIRAS, QUANDO, AO CHEGAR AO CRUZAMENTO COM A RUA DOS LÍRIOS, EM FRENTE AO COMÉRCIO "MUITO MASSA", AVISTOU A VÍTIMA, SR. JOÃO, EM LUTA CORPORAL COM O SUSPEITO, QUE ESTAVA COM UMA FACA DE CABO BRANCO, TIPO PEIXEIRA, TENTANDO GOLPEAR A VÍTIMA. AO PERCEBER A PRESENÇA DA VIATURA, O SUSPEITO TENTOU FUGIR CORRENDO PELA RUA DOS LÍRIOS, LEVANDO CONSIGO O CELULAR DA VÍTIMA, UM SAMSUNG DE COR PRETA. A GUARNIÇÃO INICIOU O ACOMPANHAMENTO E, APÓS ALGUNS METROS, CONSEGUIU DETER O SUSPEITO ENQUANTO ELE TENTAVA PULAR O MURO DE UMA RESIDÊNCIA NAS PROXIMIDADES. APÓS A DETENÇÃO, A GUARNIÇÃO RETORNOU AO LOCAL DO FATO, ONDE O SR. JOÃO RELATOU QUE, NO MOMENTO DA RONDA, DEPAROU-SE COM O SUSPEITO SAINDO DE DENTRO DO COMÉRCIO, ONDE TERIA ESTOURADO O CADEADO E A FECHADURA DA PORTA E TERIA FURTADO A FACA QUE UTILIZOU PARA TENTAR GOLPEAR E FERIR A VÍTIMA. O SR. JOÃO INFORMOU TAMBÉM QUE EXERCE A FUNÇÃO DE GUARDA NO REFERIDO ESTABELECIMENTO. O SUSPEITO FOI CONDUZIDO ATÉ A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL PARA AS PROVIDÊNCIAS LEGAIS CABÍVEIS”.

O PM ADEMAR BALDOÍNO DOS SANTOS, que compunha a GUPM, prestou idêntica declaração.

JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS relatou na fase inquisitiva:

“QUE é guarda noturno e trabalha no centro da cidade; Que, hoje, por volta das 01:45, estava realizando rondas na rua das Pitangueiras esquina com rua dos Lírios, quando percebeu que a empresa MUITO MASSA estava com a porta arrombada, porta de vidro, e aberta, logo, parou a motocicleta em sempre e já fora surpreendido com um suspeito em posse de uma faca vindo em sua direção e apontando a faca, dizendo: PASSA CARTEIRA!!, momento que seu aparelho celular caiu ao solo, sendo subtraído de imediato pelo suspeito; Que, coincidentemente uma viatura da policia militar estava passando no local e ao avistar a situação rendeu o suspeito em flagrante; Que, o suspeito aparentava estar sob efeito de drogas ou álcool, muito violento, esclarecendo que apenas encostou com sua motocicleta em frente ao estabelecimento e já foi surpreendido com o suspeito vindo em sua direção, não conseguindo se quer acelerar a motocicleta; Que, o suspeito é um homem de uns vinte e poucos anos, moreno, magro, médio, reconhecendo MATEUS DOMINGOS XAVIER DE CARVALHO como autor do crime; Que, no local não possui câmeras de segurança na área externa e não sabe informar se dentro da empresa possui; Que, o restaurante é de propriedade de TAYSE MICHELE, mas, ela não estava presente no momento do crime; Que, não possui testemunhas do crime; Que seu aparelho celular - SAMSUNG cor preta é avaliado aproximadamente em R$ 1.000,00 (um mil reais)”.

MATEUS DOMINGOS XAVIER DE CARVALHO, à época com 29 (vinte e nove) anos de idade, respondeu ao ser interrogado:

“Que fora devidamente cientificado de seus direitos constitucionais, notadamente o direito ao silêncio, afirmando ter usado drogas na madrugada e arrombado um estabelecimento no centro da cidade utilizando umas barras de vergalhão, conseguindo estourar os cadeados e entrado no estabelecimento, eis que o guarda noturno apareceu na frente da empresa em uma motocicleta, investindo contra ele e conseguindo subtrair seu aparelho celular, porém uma viatura passou no momento e fez a detenção do interrogado; Que estaria em posse de uma faca, que subtraiu da empresa que havia acabado de entrar”.

Recebida a denúncia, MATEUS foi citado e apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual foi colhida a prova oral, registrada em áudio e vídeo.

Em juízo, a vítima JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS relatou que, no exercício de sua função de vigilante, ao realizar a ronda de rotina no estabelecimento "Muito Massa", constatou o rompimento de obstáculo (porta arrombada).

Ao aproximar-se para averiguação, foi surpreendido pelo acusado, que saiu do interior do imóvel empunhando uma arma branca (faca). Segundo a vítima, o réu investiu contra sua integridade física, fazendo com que caísse da motocicleta, momento em que este desferiu grave ameaça, encostando a faca em seu abdômen e cabeça, exigindo a entrega de sua carteira.

Informou, ainda, que durante o evento, o seu aparelho celular foi subtraído pelo réu após cair ao solo. A consumação do crime de roubo apenas não se exauriu por completo quanto à carteira devido à oportuna intervenção de uma guarnição da Polícia Militar, que culminou na perseguição e prisão do agente em um terreno baldio adjacente.

THAYSE MICHELLY PANTAROLO, proprietária do estabelecimento comercial, confirmou a ocorrência de roubo mediante arrombamento, detalhando que o réu se evadiu do local portando moedas do caixa e uma faca tipo peixeira pertencente ao restaurante, a qual foi utilizada na subsequente agressão ao vigilante.

Relatou que o interior do imóvel foi revirado, havendo o consumo de gêneros alimentícios e bebidas no local. O prejuízo patrimonial suportado pela vítima, compreendendo os danos às portas de vidro e fechaduras, foi estimado em aproximadamente R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Questionada pela defesa, ressaltou que o sistema de monitoramento por câmeras não estava operante na data dos fatos.

O policial militar ROSINEI LÚCIO DE ALMEIDA corroborou integralmente a narrativa das vítimas. Afirmou que, em patrulhamento ostensivo, visualizou o réu e o vigilante em luta corporal, notando que Mateus portava uma faca e tentava investir contra João Alexandre.

Esclareceu que, ao perceber a aproximação da viatura, o réu empreendeu fuga, descartando a arma branca em meio a arbustos antes de ser detido enquanto tentava transpor um muro. O depoente foi categórico ao afirmar que o aparelho celular da vítima foi encontrado em posse direta do acusado no momento da abordagem.

Em seu interrogatório, MATEUS apresentou confissão parcial admitindo ter adentrado no estabelecimento mediante rompimento de obstáculo sob a justificativa de que, por estar em situação de rua, buscava alimentação. Confirmou a posse da faca, alegando, contudo, que pretendia utilizá-la apenas para o consumo de frutas.

No que tange ao roubo do celular, o réu negou a autoria, sustentando que não proferiu voz de assalto e que não subtraiu o celular da vítima. Aduziu, em sua autodefesa, que o vigilante o teria atacado com um cacetete e arma de choque, e alegou a existência de uma suposta conspiração policial para incriminá-lo indevidamente pelo crime de roubo.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de entrega e reconhecimento de objetos, autos de avaliação e laudo pericial de arrombamento.

A autoria foi demonstrada pelos depoimentos das vítimas THAYSE MICHELLY PONTAROLO e JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS, pela testemunha policial ROSINEI LÚCIO DE ALMEIDA, e pela confissão extrajudicial do acusado.

Passo à análise fundamentada de cada uma das teses defensivas, em ordem lógica e sucessiva.

A defesa sustenta que o
fato 2
seria atípico, por ausência de dolo específico
(animus rem sibi habendi
), inexistência de violência ou grave ameaça e falta de assenhoramento definitivo do bem.

A tese não merece acolhida.

O crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal, consiste em
"subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência"
.

A elementar "grave ameaça" configura-se pelo emprego de meio capaz de intimidar a vítima e anular sua capacidade de resistência, não sendo necessária a utilização de palavras específicas como "isso é um assalto". O que importa é a capacidade de intimidação, aferível pelo meio empregado e pelo contexto fático.

No caso concreto, a prova oral é uníssona e cristalina ao demonstrar que o apelante empregou grave ameaça real e idônea contra o vigilante João Alexandre dos Santos, mediante o uso de arma branca (faca tipo peixeira), encostada na região abdominal da vítima, em contexto de exigência patrimonial.

Extrai-se textualmente do depoimento da vítima João Alexandre dos Santos em juízo:

"Quando eu cheguei na segunda porta, a porta estava arrombada. E eu em cima da moto, cheguei aí, ele já apareceu com uma faca, ele já estava dentro do estabelecimento,
apareceu com uma faca pra cima de mim, só do susto eu caí da moto. E ele me escorou com a faca, passa a carteira, passa a carteira
. (...) Do susto eu caí e
ele já me escorou com a faca na barriga e gritava 'passa a carteira, passa a carteira'
e eu 'calma rapaz, calma'. (...) Ele
levou meu celular também, ele chegou furtar meu celular, caiu, na queda, meu celular caiu do bolso. Ele levou
, aí os policiais chegou na hora."

O PM Rosinei convergiu:

"(...) Momento em que a uma certa distância avistamos duas pessoas que até então aparentemente estavam em luta corporal. (...) É assim que aproximamos e observamos que
uma dessas pessoas estava com uma faca, uma arma branca em mãos, tentando contra uma outra pessoa
. (...) Assim que avistou a guarnição, uma dessas pessoas saiu correndo. Percebemos que a correu com a faca na mão. (...) Após conversa, o indivíduo nos disse que essa faca ele havia pego lá dentro e como lá dentro não tinha valores, ele entrou no corporal com esse guarda tentando pegar alguma coisa dele. (...) Já lá na delegacia, (...) ele nos avisou que no momento em que o indivíduo tentava contra ele, entrou no corporal, todo momento ele pedia, não me recordo se era o celular e carteira ou se era a carteira e dinheiro."

Esses depoimentos, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram de forma inequívoca que:
1)
O apelante surgiu repentinamente portando uma faca tipo peixeira;
2)
A vítima caiu da motocicleta pelo susto causado pela súbita aparição do réu armado;
3)
O apelante encostou a faca na barriga da vítima, subjugando-a completamente;
4)
Durante a subjugação, o apelante exigiu reiteradamente "passa a carteira, passa a carteira";
5)
Aproveitando-se da situação de vulnerabilidade da vítima, o apelante subtraiu o aparelho celular que havia caído durante a queda;
6)
O apelante empreendeu fuga com o celular, sendo detido pela polícia militar após breve perseguição.

Portanto, resta evidenciado o dolo específico (
animus rem sibi habendi
), consistente na vontade de assenhorar-se definitivamente do bem alheio, extraído de atos inequívocos de subjugação e exigência patrimonial ("passa a carteira"), seguidos de fuga com o objeto subtraído.

A grave ameaça também restou cabalmente comprovada, não sendo velada nem abstrata, mas real e concreta: o apelante direcionou a arma branca contra a vítima, provocou sua queda pelo susto, encostou a faca em sua barriga e exigiu a entrega de pertences. Trata-se de ameaça apta a anular a resistência e reduzir a vítima à obediência.

Quanto ao argumento defensivo de que não houve
"assenhoramento definitivo"
do bem, cumpre esclarecer que o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse da coisa, ainda que por breve tempo, sendo desnecessária posse mansa, pacífica ou desvigiada. A recuperação posterior do bem ou a prisão em flagrante não descaracterizam o roubo consumado.

Esse entendimento está consagrado no artigo 14, inciso I, do Código Penal, que define o crime consumado como aquele em que
"se reúnem todos os elementos de sua definição legal"
.

No roubo, a consumação ocorre no momento da inversão da posse mediante violência ou grave ameaça, independentemente da manutenção posterior dessa posse. Nesse sentido:

[...] 4.
O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente. No caso, a inversão da posse ocorreu quando os acusados subtraíram bens do estabelecimento, configurando a consumação do delito, independentemente da prisão no local
. [...]
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.555.572/RJ, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)

No caso concreto, o apelante logrou êxito em subtrair o celular e empreender fuga, ainda que por breve período, até ser detido pela guarnição policial. Houve, portanto, inversão da posse, caracterizando a consumação do delito.

A alegação defensiva de que o celular teria apenas
"caído"
e sido
"recolhido"
, sem nexo com a ameaça, não se sustenta diante da prova dos autos. O celular caiu em razão direta da situação de medo e desestabilização causada pela abordagem armada, sendo imediatamente apoderado pelo agente no curso da exigência patrimonial. Há, portanto, nexo causal entre a grave ameaça e a subtração.

Portanto, no
fato 2
, estão presentes todos os elementos do tipo penal do artigo 157 do Código Penal:
1)
Subtração de coisa móvel alheia (aparelho celular);
2)
Grave ameaça (faca encostada na barriga da vítima);
3)
Dolo específico (vontade de assenhorar-se do bem, evidenciada pela exigência patrimonial e fuga);
4)
Consumação (inversão da posse, ainda que breve).

Desse modo, descabida a tese de absolvição por atipicidade do
fato 2
.

A defesa sustenta que o
fato 1
deveria ser desclassificado para furto simples, sob o argumento de que não houve emprego de violência ou grave ameaça para assegurar a impunidade, pois a faca teria sido utilizada apenas para cortar frutas.

A tese não prospera.

O artigo 157, § 1º, do Código Penal prevê o roubo impróprio, também denominado
"roubo por aproximação
", que se configura quando o agente, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

A lei não exige que a violência ou grave ameaça anteceda a subtração; basta que seja funcional à manutenção do resultado, ou seja, que vise assegurar a posse da
res furtiva
ou a impunidade do agente.

NUCCI, ao lecionar sobre o tema, discorre:

“[...] existe uma segunda forma, prevista no § 1º, denominada roubo impróprio, que se realiza quando o autor da subtração conseguiu a coisa sem valer-se dos típicos instrumentos para dobrar a resistência da vítima, mas é levado a empregar violência ou grave ameaça após ter o bem em suas mãos, tendo por finalidade assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa definitivamente.”
(Código Penal Comentado, 16ª edição, pág. 935).

No caso concreto, a prova dos autos demonstra que o apelante, após subtrair bens do interior do estabelecimento "Muito Massa" (moedas, alimentos, bebidas e uma faca tipo peixeira), foi surpreendido pelo vigilante João Alexandre dos Santos na saída do local. Nesse momento, para assegurar sua evasão e a impunidade, o apelante passou a empregar grave ameaça com a arma branca subtraída, encostando a faca no corpo da vítima.

Essa sequência fática – subtração seguida de ameaça armada – enquadra-se precisamente no tipo do roubo impróprio.

A prova oral colhida em juízo demonstra que:
1)
O apelante arrombou o estabelecimento e subtraiu diversos bens, incluindo uma faca tipo peixeira;
2)
Ao sair do local, foi surpreendido pelo vigilante;
3)
Para assegurar sua fuga e a impunidade, empregou grave ameaça com a faca, encostando-a no corpo da vítima;
4)
O próprio apelante confessou que,
"como lá dentro não tinha valores"
, decidiu atacar o vigilante.

Portanto, a violência/grave ameaça foi empregada logo após a subtração, com o objetivo de assegurar a impunidade e a detenção da coisa, caracterizando o roubo impróprio previsto no artigo 157, § 1º, do Código Penal.

A alegação defensiva de que a faca teria sido utilizada apenas para
"cortar frutas"
não se sustenta diante do contexto fático. Ainda que a faca tenha sido inicialmente subtraída para fins diversos, o que importa para a tipificação é o uso concreto do objeto no momento do confronto com a vítima.

No caso, a faca foi empregada como instrumento de coação, encostada no abdômen do vigilante, reduzindo sua capacidade de resistência.

Ademais, o próprio interrogatório do apelante em juízo revela a inconsistência de sua versão defensiva. Embora tenha alegado que a faca foi utilizada apenas para cortar frutas, o apelante admitiu que, ao sair do estabelecimento, deparou-se com o vigilante e houve um confronto.

Essa versão, contudo, é frontalmente contraditada pelos depoimentos da vítima e da testemunha policial, que afirmaram de forma coerente e harmônica que foi o apelante quem surgiu armado com a faca e atacou o vigilante, e não o contrário.

Cumpre ressaltar que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso concreto.

O artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que
"o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial"
, não havendo hierarquia entre os meios de prova.

No caso dos autos, os depoimentos das vítimas e da testemunha policial são firmes, coerentes e harmônicos, não havendo qualquer motivo para descredibilizá-los em favor da versão isolada e inverossímil apresentada pelo apelante.

Portanto, resta evidenciado que o apelante empregou violência e grave ameaça logo após a subtração, para assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa, caracterizando o roubo impróprio previsto no artigo 157, § 1º, do Código Penal, sendo descabida a tese de desclassificação do
fato 1
para furto simples, devendo ser mantida a condenação por roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca.

A defesa sustenta que o apelante estaria em situação de rua, passando fome, e teria ingressado no estabelecimento "Muito Massa" apenas para se alimentar, configurando o denominado
"furto famélico"
, que afastaria a tipicidade material ou a culpabilidade da conduta.

O
"furto famélico"
é uma construção doutrinária e jurisprudencial que reconhece a possibilidade de aplicação do estado de necessidade (artigo 24 do Código Penal) como excludente de ilicitude ou de culpabilidade, quando o agente, compelido pela fome, subtrai alimento estritamente necessário para saciar necessidade vital imediata.

O artigo 24 do Código Penal estabelece:

"Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se."

Para a configuração do estado de necessidade, são indispensáveis os seguintes requisitos cumulativos:
1)
Perigo atual a direito próprio ou alheio;
2)
Inevitabilidade do comportamento lesivo (inexistência de outro meio menos gravoso);
3)
Proporcionalidade entre o bem sacrificado e o bem preservado;
4)
Inexigibilidade de sacrifício do bem ameaçado.

No caso concreto, não estão presentes os requisitos do estado de necessidade.

Primeiramente, não há prova nos autos de que o apelante se encontrava em perigo atual de morte ou lesão grave por inanição. A mera alegação de que estava em
“situação de rua”
e passando fome não é suficiente para caracterizar o estado de necessidade, sendo indispensável a demonstração de que a fome era inadiável e inevitável, colocando em risco iminente a vida ou a saúde do agente.

Não bastasse isso, ele indicou, em seu interrogatório extrajudicial, seu endereço residencial: Rua 17, nº 931, bairro Boa Esperança, Sinop/MT, que informou ser alugado.

Em segundo lugar, ainda que se admitisse a existência de fome, a conduta do apelante extrapolou o estritamente necessário para saciar essa necessidade. Conforme demonstrado pela prova dos autos, o apelante não se limitou a consumir alimentos no local; ele:
1)
Revirou o estabelecimento
"como se estivesse à procura de objetos de valor"
(depoimento de Thayse Michelly Pontarolo);
2)
Consumiu bebidas alcoólicas (cerveja), que não são essenciais à sobrevivência;
3)
Subtraiu dinheiro (R$ 23,00 em moedas do caixa);
4)
Subtraiu uma faca tipo peixeira, que não possui qualquer relação com a satisfação de necessidades vitais;
5)
Causou danos ao estabelecimento, com prejuízo estimado em aproximadamente R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), decorrente do arrombamento da porta e do caixa.

Essa conduta revela que a motivação do apelante não se limitou à satisfação de uma necessidade alimentar imediata, mas abrangeu a subtração de bens patrimoniais diversos e a causação de danos, incompatíveis com a lógica do
"furto famélico"
.

Ademais, o apelante utilizou a faca subtraída para empregar grave ameaça contra o vigilante, circunstância que desloca a conduta para um patamar de gravidade incompatível com o estado de necessidade.

O
"furto famélico"
pressupõe moderação e proporcionalidade: o agente deve limitar-se a subtrair o mínimo necessário para saciar a fome, sem causar danos desnecessários ao patrimônio alheio e sem empregar violência ou grave ameaça. Quando o agente extrapola esses limites, a excludente não se aplica.

Nesse sentido, o artigo 24, § 2º, do Código Penal estabelece que
"embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços"
.

Ou seja, mesmo nos casos em que há alguma proporcionalidade, mas o sacrifício do bem ameaçado era razoavelmente exigível, a lei prevê apenas a redução da pena, e não a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.

Portanto, não se configura o estado de necessidade previsto no artigo 24 do Código Penal, sendo inaplicável a tese do
"furto famélico"
ao caso concreto.

A defesa pede, ainda, a aplicação do princípio da insignificância a ambos os fatos, sob o argumento de que houve inexpressividade da lesão, mínima ofensividade da conduta e baixo grau de reprovabilidade.

O princípio da insignificância, também denominado
"princípio da bagatela"
, é uma construção doutrinária e jurisprudencial que permite afastar a tipicidade material de condutas que, embora formalmente típicas, não causam lesão relevante ao bem jurídico tutelado.

Para a aplicação do princípio da insignificância, a doutrina e a jurisprudência exigem a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
1)
Mínima ofensividade da conduta do agente;
2)
Nenhuma periculosidade social da ação;
3)
Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento;
4)
Inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, nenhum desses requisitos está presente.

Primeiramente, o crime de roubo não tutela exclusivamente o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física da vítima. Quando a subtração é praticada mediante violência ou grave ameaça, a ofensividade da conduta transcende a esfera patrimonial, atingindo bens jurídicos de maior relevância.

No caso dos autos, ambos os fatos foram praticados mediante grave ameaça com arma branca (faca tipo peixeira), encostada na região abdominal da vítima, em contexto de subjugação e exigência patrimonial. Trata-se de conduta de elevada ofensividade, incompatível com o princípio da insignificância.

Em segundo lugar, a periculosidade social da ação é evidente. O apelante invadiu estabelecimento comercial durante a madrugada, causou danos, subtraiu bens e, ao ser surpreendido, empregou grave ameaça com arma branca contra o vigilante, colocando em risco sua integridade física. Trata-se de conduta que gera insegurança social e temor na coletividade, sendo incompatível com a aplicação do princípio da bagatela.

Em terceiro lugar, o grau de reprovabilidade da conduta é elevado, e não reduzido. O apelante é multirreincidente específico em crimes patrimoniais, ostentando condenações anteriores definitivas por roubo majorado (autos nº 0007855-19.2017.8.11.0045) e por dano e desacato (autos nº 1000011-72.2023.8.11.0018), conforme reconhecido na sentença.

O apelante praticou os crimes ora em julgamento durante o gozo de livramento condicional, circunstância que revela profundo desprezo pela ordem jurídica e pela oportunidade de ressocialização que lhe foi conferida.

A reincidência e a multirreincidência são óbices intransponíveis à aplicação do princípio da insignificância, pois demonstram que a conduta não é episódica ou excepcional, mas fruto de uma opção deliberada e reiterada pela via criminosa.

Por fim, a lesão jurídica não foi inexpressiva.

No
fato 1
, o apelante causou prejuízo estimado em aproximadamente R$ 1.200,00 à vítima THAYSE MICHELLY PONTAROLO, decorrente dos danos ao estabelecimento (arrombamento da porta e do caixa) e da subtração de bens. No
fato 2
, o apelante subtraiu um aparelho celular avaliado em R$ 1.000,00, pertencente ao vigilante João Alexandre dos Santos.

Ademais, a lesão jurídica não se restringe ao aspecto patrimonial, abrangendo também a violação à liberdade individual e à integridade física da vítima, que foi submetida a grave ameaça com arma branca.

Conclui-se que não estão presentes os requisitos cumulativos para a aplicação do princípio da insignificância, sendo inaplicável a tese defensiva.

A Defensoria Pública sustenta, subsidiariamente, o reconhecimento do furto privilegiado (artigo 155, § 2º, do Código Penal), sob o argumento de que os bens subtraídos seriam de pequeno valor e o apelante seria primário.

O furto privilegiado é um benefício legal específico e restrito aos crimes de furto, sendo juridicamente inaplicável aos crimes de roubo, ainda que se cogite de redução da pena por analogia.

No caso concreto, conforme exaustivamente demonstrado nos tópicos anteriores, ambos os fatos foram corretamente tipificados como roubo (artigo 157 do Código Penal), e não como furto (artigo 155 do Código Penal). Mantida a tipificação do artigo 157, o pedido de aplicação do furto privilegiado resta automaticamente prejudicado, por absoluta inadequação jurídica.

Ainda que se admitisse, por hipótese meramente argumentativa, a desclassificação para furto (o que não se concede), o pedido igualmente não prosperaria, pois não estão preenchidos os requisitos cumulativos do benefício.

O furto privilegiado exige que o agente seja primário e que a coisa furtada seja de pequeno valor. No caso concreto,
o apelante não é primário, mas multirreincidente específico em crimes patrimoniais, ostentando condenações anteriores definitivas por roubo majorado e por dano e desacato
, conforme já mencionado.

A primariedade é um requisito essencial para a concessão do benefício, não podendo ser afastado. O artigo 155, § 2º, do Código Penal é expresso ao exigir que "o criminoso é primário", não havendo margem para interpretação extensiva ou analógica.

Os bens subtraídos não são de pequeno valor. No
fato 1
, o apelante subtraiu moedas (R$ 23,00), alimentos e bebidas (avaliados em R$ 250,00) e uma faca tipo peixeira, além de causar danos ao estabelecimento (arrombamento da porta e do caixa), com prejuízo total estimado em aproximadamente R$ 1.200,00. No
fato 2
, o apelante subtraiu um aparelho celular avaliado em R$ 1.000,00.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado na Jurisprudência em Teses n. 47, que dispõe:

“
A lesão jurídica resultante do crime de furto não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos
”.

Portanto, não estão presentes os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado, sendo inaplicável a tese defensiva.

O recorrente almeja o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal (emprego de arma branca), sob o argumento de que não haveria prova inequívoca de que a faca foi utilizada como meio de intimidação.

O artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, estabelece:

"A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (...) VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca."

Para a incidência da majorante, é necessário que a arma branca seja efetivamente empregada para exercer a violência ou grave ameaça, não bastando a mera posse ou porte do objeto.

No caso concreto, a prova dos autos demonstra de forma inequívoca que o apelante empregou a faca para exercer grave ameaça contra a vítima João Alexandre, encostando a arma branca em seu abdômen e exigindo a entrega de pertences.

A alegação defensiva de que a faca teria sido utilizada apenas para
"cortar frutas"
não se sustenta diante do contexto fático. O que importa para a tipificação é o uso concreto do objeto no momento do crime, e não sua finalidade originária.

A prova oral firme e coerente é suficiente para a incidência da majorante, comprovando seu emprego no contexto do crime.

A majorante do emprego de arma branca está devidamente comprovada pela prova dos autos, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
, que pressupõe a existência de dúvida razoável, inexistente no caso concreto.

A defesa pugna o reconhecimento da continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), ao invés do concurso formal impróprio reconhecido na sentença, sob o argumento de que os fatos foram praticados em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução, revelando unidade de desígnios.

Para a configuração da continuidade delitiva, são necessários os seguintes requisitos cumulativos:
1)
Pluralidade de condutas (mais de uma ação ou omissão);
2)
Crimes da mesma espécie (mesma natureza jurídica);
3)
Condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução;
4)
Unidade de desígnios (vínculo subjetivo entre os crimes).

No caso
sub oculis
, embora os fatos tenham ocorrido em sequência temporal próxima e no mesmo local, não há unidade de desígnios, mas sim desígnios autônomos e sucessivos, claramente delineados na prova judicial.

O
fato 1
teve por objeto o patrimônio do estabelecimento comercial "Muito Massa", com a subtração de moedas, alimentos, bebidas e uma faca tipo peixeira. O apelante ingressou no local com o dolo específico de subtrair bens do estabelecimento.

O
fato 2
, por sua vez, decorreu de nova resolução criminosa, dirigida contra pessoa diversa (o vigilante João Alexandre dos Santos), surgida após a frustração do primeiro intento, quando o apelante foi surpreendido e deliberou empregar violência para escapar e obter vantagem patrimonial adicional.

Essa dinâmica está claramente demonstrada no depoimento judicial do policial militar Rosinei Lúcio de Almeida:

"Após conversa, o indivíduo nos disse que essa faca ele havia pego lá dentro e como lá dentro não tinha valores, ele entrou no corporal com esse guarda tentando pegar alguma coisa dele."

Esse depoimento revela que o apelante, frustrado com o resultado do primeiro crime (pois
"não tinha valores"
no estabelecimento), formou novo dolo, dirigido contra o vigilante, para obter vantagem patrimonial adicional. Trata-se de ruptura do desígnio inicial e formação de novo dolo, incompatível com a continuidade delitiva.

Ademais, há pluralidade de vítimas: no
fato 1
, a vítima direta foi o estabelecimento comercial (pessoa jurídica); no
fato 2
, a vítima foi o vigilante (pessoa física). Essa pluralidade de vítimas é óbice à aplicação da continuidade delitiva, pois evidencia a autonomia dos desígnios.

Outro ponto decisivo é a alteração qualitativa do
modus operandi
. O
fato 1
iniciou-se como subtração patrimonial no interior do estabelecimento, mediante arrombamento; já o
fato 2
representou salto qualitativo na ofensividade, com grave ameaça direta à pessoa, mediante arma branca, situação que revela novo patamar de agressividade e decisão autônoma.

Essa escalada de violência constitui indicativo seguro de ausência de unidade de desígnios, pois demonstra que o apelante, diante do insucesso do primeiro crime, optou por intensificar a agressividade para obter vantagem patrimonial adicional.

Desse modo, não estão presentes os requisitos da continuidade delitiva, sendo correta a aplicação do concurso formal impróprio (artigo 70, segunda parte, do Código Penal), que se configura quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, com desígnios autônomos.

Assim, rejeita-se a tese de reconhecimento da continuidade delitiva, mantendo a aplicação do concurso formal impróprio reconhecido na sentença.

O apelante assevera que o Juízo sentenciante deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, "d", do Código Penal), sob o argumento de que o apelante confessou os fatos, sendo tal confissão utilizada para a formação do convencimento judicial.

Para a incidência da atenuante, é necessário que o agente confesse a autoria do crime, ou seja, admita o fato típico imputado, ainda que de forma qualificada ou acompanhada de justificativas.

No caso concreto, o apelante não confessou o crime de roubo. Sua narrativa defensiva foi construída a partir da negação de elementos essenciais do tipo penal, notadamente a grave ameaça (núcleo estruturante do artigo 157 do CP) e o dolo típico, buscando descaracterizar a própria imputação e conduzir à absolvição ou à desclassificação para delito menos gravoso.

Vejamos o interrogatório do apelante em juízo:

"A hora que eu saí, eu me deparei com esse vigilante, e ele já veio para cima de mim com um cassetete e com uma arminha de choque. Nenhum momento eu dei voz de assalto para ele, nem em um momento. Eu só pedia para ele deixar eu sair do local. (...) Nenhum momento eu peguei celular de vítima, porque em nenhum momento eu dei voz de assalto para a vítima. (...) A faca foi pega dentro do local, eu peguei a faca. Nenhum momento eu saí naquele dia no intuito de cometer um assalto, de roubar celular de alguma pessoa."

Essa narrativa revela que o apelante
negou a prática dos crimes de roubo
, alegando que:
1)
Não empregou grave ameaça (
"nenhum momento eu dei voz de assalto"
);
2)
Não subtraiu o celular da vítima (
"nenhum momento eu peguei celular de vítima"
);
3)
Não tinha intenção de cometer roubo (
"nenhum momento eu saí naquele dia no intuito de cometer um assalto"
).

Trata-se de versão defensiva negatória, estrategicamente orientada à exclusão da tipicidade mais gravosa, e frontalmente incompatível com a prova judicial, que reconheceu o emprego de arma branca como instrumento de grave ameaça.

Em crimes de roubo, a grave ameaça não constitui circunstância acessória, mas elementar do tipo penal. Assim, a negativa de sua ocorrência equivale à negação do próprio crime imputado, não sendo juridicamente possível reconhecer confissão quando o acusado repudia o núcleo do injusto penal.

Além disso, o apelante apresentou versão defensiva inverossímil e contraditada pela prova dos autos, alegando que foi o vigilante quem o atacou com cassetete e arma de choque, e que ele apenas pediu para sair do local. Essa versão foi frontalmente refutada pelos depoimentos das vítimas e da testemunha policial, que afirmaram de forma coerente e harmônica que foi o apelante quem surgiu armado com a faca e atacou o vigilante.

Dessa forma, não houve confissão espontânea no sentido técnico-jurídico do termo, mas sim negativa de autoria e apresentação de versão defensiva exculpatória, incompatível com a incidência da atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal.

Por fim, registro que a dosimetria da pena foi realizada de forma correta e fundamentada, em observância ao sistema trifásico e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de MATEUS DOMINGOS XAVIER DE CARVALHO, mantendo integralmente a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026